Tribunal: TJES
Processo: 5008913-66.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008913-66.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO PAULO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS E MANUTENÇÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURAÇÃO DE NOVA DEMANDA FUNDADA EM FATOS SUPERVENIENTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao entender que a pretensão deduzida deveria ser veiculada por meio de cumprimento de sentença no processo originário. Na origem, o autor alegou que, apesar de dívida ter sido declarada inexigível por sentença transitada em julgado em 04/09/2013 (Processo nº 0001521-41.2011.8.08.0019), as instituições rés continuaram a promover cobranças reiteradas, inclusive com manutenção indevida de registro em órgão de proteção ao crédito, situação que perdurou por mais de doze anos. Sustentou a ocorrência de ilícito autônomo decorrente da violação à coisa julgada e do assédio consumerista, invocando ainda a teoria do desvio produtivo do consumidor e pleiteando indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) se a pretensão deduzida pelo autor configura mero pedido de cumprimento de sentença ou se constitui nova demanda fundada em fatos supervenientes; (ii) a competência do Juizado Especial Cível para processamento da causa; e (iii) a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura diante da ausência de oportunidade para apresentação de contestação pelos réus.

RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral não se limita ao cumprimento da sentença proferida no processo originário, mas funda-se em fatos novos, consistentes em cobranças reiteradas e manutenção indevida de restrição creditícia após o trânsito em julgado da decisão que declarou a inexigibilidade do débito.

Tais circunstâncias configuram ilícito autônomo, apto a ensejar nova demanda indenizatória, especialmente quando alegada violação à coisa julgada e prática de assédio consumerista, bem como eventual desvio produtivo do consumidor.

Nessa hipótese, não há inadequação da via eleita, sendo cabível o ajuizamento de ação autônoma perante o Juizado Especial Cível, desde que observado o limite de competência previsto no art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

Constatou-se, entretanto, que a sentença foi proferida antes da realização da audiência de conciliação e sem que fosse oportunizada às partes rés a apresentação de contestação, circunstância que caracteriza supressão da fase de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante da ausência de regular instrução processual, não se mostra possível a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e provido.

TESE DE JULGAMENTO:
A continuidade de cobranças referentes a dívida declarada inexigível por sentença transitada em julgado configura fato superveniente apto a ensejar nova demanda indenizatória, não se tratando de mero cumprimento de sentença, sendo competente o Juizado Especial Cível para o processamento da ação quando observados os limites do art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS:
Art. 3º e art. 55 da Lei nº 9.099/1995; arts. 485, VI, e 1.013, §3º, do Código de Processo Civil; arts. 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:
STJ, AgInt no AREsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/08/2020, DJe 06/08/2020; STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que, apesar de uma dívida de R$ 13.480,76 ter sido declarada inexigível por sentença transitada em julgado em 04 de setembro de 2013 (Processo nº 0001521-41.2011.8.08.0019), os réus continuaram a cobrá-la insistentemente por mais de 12 anos. A fundamentação baseia-se no assédio consumerista por meio de e-mails diários e chamadas telefônicas, na manutenção indevida de registro no Serasa e na Teoria do Desvio Produtivo, alegando que o consumidor foi forçado a desperdiçar seu tempo para resolver um problema judicialmente já pacificado. Em razão desse ato ilícito autônomo e da violação à coisa julgada, a petição requer a cessação definitiva das cobranças e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por incompetência do juízo, nos seguintes termos:

No caso em tela, a causa de pedir da parte autora se firma na Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Ecoporanga nos autos do processo n. 0001521-41.2011.8.08.0019 que reconheceu a inexigibilidade do débito controvertido entre as partes.

Todavia, diante dos mandamentos processuais dispostos acima, quaisquer questões decorrentes da decisão judicial de mérito prolatada por aquele Juízo devem ser reclamadas naquele caderno processual – sendo vedado à parte autora se valer de processo distinto, em juízo diverso, visando obter o cumprimento daquela sentença; de sorte que resta inconteste a inadequação da via eleita, o que inviabiliza o prosseguimento do feito.

Pelo exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Este Recurso Inominado, interposto por
Amarildo Paulo de Souza
em face do Banco do Brasil S/A e da Ativos S.A. Securitizadora, busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que a questão deveria ser tratada via cumprimento de sentença. O recorrente alega a ocorrência de
error in procedendo
, defendendo que a cobrança insistente e o registro indevido no Serasa de uma dívida declarada inexigível há mais de 12 anos constituem um ilícito autônomo e uma nova causa de pedir, fundamentada na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e no descumprimento da coisa julgada. Diante disso, requer a aplicação da Teoria da Causa Madura para que a Turma Recursal julgue o mérito diretamente, condenando as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pelo requerido Banco do Brasil no Id. nº 17982193.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Assiste razão à parte autora. A presente demanda não se limita a mero pedido de cumprimento de sentença. Na realidade, o autor busca o reconhecimento da ilicitude de cobranças realizadas pelas empresas recorridas, decorrentes do descumprimento de decisão judicial proferida no processo nº 0001521-41.2011.8.08.0019 (nº antigo 019110015211 – ID nº 17982182), no qual foi reconhecida a inexistência de débito entre as partes. Em razão disso, pleiteia também a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse contexto, verifica-se tratar de
nova demanda
, fundada em direito previamente reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mas que se apoia em
fatos supervenientes
, consistentes em cobranças realizadas após o trânsito em julgado da ação originária, bem como na formulação de
novo pedido indenizatório
. Portanto, não se configura hipótese de simples cumprimento de sentença.

Assim, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/1995, constata-se a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda.

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Dessa forma, reconheço a admissibilidade da ação e a compatibilidade do feito com o procedimento previsto na Lei dos Juizados Especiais, razão pela qual se mantém a competência do juízo de origem para processar e julgar a causa.

Observa-se, contudo, que, embora os demandados já integrem a relação processual,
não lhes foi oportunizada a apresentação de contestação
, uma vez que a sentença foi proferida antes da realização da audiência de conciliação designada pelo juízo. Ademais, as partes foram intimadas da prolação da sentença e do prazo para interposição de contrarrazões antes mesmo do início do prazo para apresentação de defesa.

Diante desse cenário, resta caracterizada a
supressão da fase de defesa
, circunstância que impede a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, que somente se admite quando o processo se encontra devidamente instruído e em condições de imediato julgamento pelo tribunal:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto,
diante da ausência de regular oportunidade de apresentação de contestação pela parte requerida
, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo, com a consequente determinação de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular prosseguimento do feito, não sendo possível, no caso concreto, a aplicação da teoria da causa madura.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e reconhecer a compatibilidade da demanda com o microssistema do Juizado Especial, bem como a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para o devido processamento do feito.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)